Tribunal: TJDFT
Processo: 0753325-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0753325-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARIA EDUARDA MARTINS RODRIGUES IMPETRANTE: TIAGO SILVA DE ASSUNÇÃO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL A defesa da embargante alega que a decisão que rejeitou os embargos de declaração não examinou petição juntada na manhã de hoje, que comprova que há 7 vagas no presídio feminino de São Luís/MA. Os embargos de declaração foram rejeitados ao fundamento de que nada há nos autos que demonstre que a informação de falta de vagas não corresponde à realidade. E a falta de vagas é fundamento idôneo para indeferir recambiamento de preso. O relatório de unidades prisionais e delegacias, juntado pela defesa da embargante, é referente a setembro de 2023 (ID 54513619). Não pode prevalecer sobre as informações prestadas pelo juiz das execuções penais de São Luís - MA. E é possível que as informações nele constantes estejam desatualizadas. Mas ainda que a embargante tivesse feito prova da atual existência de vagas no presídio de São Luiz/MA - onde a paciente está presa provisoriamente -, o pedido de recambiamento para cumprimento da pena naquele estado depende da concordância do juiz das execuções penais, que afirmou não haver vagas nos estabelecimentos prisionais. Não bastasse, a operação para o recambiamento da embargante foi iniciada em 14.12.23, com a ida dos policiais penais a São Luís MA, devendo a embargante ser transferida ao Distrito Federal na data de hoje 15.12.23, em vôo com saída de São Luís/MA prevista para às 17 horas e 20 minutos (ID 54459280). Ao que tudo indica, a embargante está a caminho do Distrito Federal, para execução da pena nessa unidade da Federação. Não há ilegalidade na decisão do MM. Juiz da Vara de Execuções Penais do DF que indeferiu pedido de transferência da execução e determinou o recambiamento da sentenciada ao Distrito Federal. Mantém-se a decisão que rejeitou os embargos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2023. Desembargador JAIR SOARES